Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745434-24.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES CUNHA PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Brasília, 12/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR